Tribunal: TJBA
Processo: 8056761-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056761-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANA CLAUDIA SENA DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A 10 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO NOVO, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E NULIDADES NO JULGAMENTO (INTIMAÇÃO POR EDITAL E AUSÊNCIA DA RÉ EM PLENÁRIO). PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ana Claudia Sena de Jesus, condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, em 16/09/2025, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado. Insurge-se a Impetrante contra a decretação da prisão na sentença condenatória, sustentando ausência de fato novo, violação ao princípio da presunção de inocência, inexistência de periculum libertatis e nulidades no julgamento decorrentes de suposta intimação irregular e cerceamento de defesa. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão na sentença condenatória do Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal por ausência de fato novo ou afronta à presunção de inocência; e (ii) saber se as alegadas nulidades relativas à intimação por edital, às diligências para localização da ré e à sua ausência na sessão plenária podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não se presta à análise de nulidades processuais que demandem reexame aprofundado do contexto fático-probatório ou verificação de prejuízo, matérias próprias da via recursal ordinária, inexistindo ilegalidade manifesta demonstrada de plano. 4. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui novo título judicial, apto a legitimar a prisão decretada em plenário, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, não se tratando de prisão cautelar, mas de execução imediata do veredicto popular. 5. As tentativas de intimação pessoal da paciente restaram infrutíferas, havendo prova pré-constituída de diligências realizadas no endereço informado, não se evidenciando, de plano, nulidade flagrante na adoção da intimação por edital. 6. Ausente demonstração de ilegalidade clara e atual, inviável a concessão da ordem, sobretudo diante da existência de apelação criminal em trâmite para exame das alegações defensivas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Writ conhecido parcialmente e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui novo título judicial apto a legitimar a prisão decretada na sentença, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do STF. 2. Alegações de nulidades ocorridas no procedimento do Júri que demandam exame aprofundado do contexto fático-processual não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus, ausente ilegalidade manifesta.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 363 e 420. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral. STJ, AgRg no HC nº 776.288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8056761-26.2025.8.05.0000, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ana Claudia Sena de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ para, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.